Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711718-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIM MONSORES OSAKI, JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA AGRAVADO: GUILHERME LISSEN BEZERRA HENRIQUE DA ROCHA, ANA CAROLINA CAMARA AMARAL ROCHA, RICARDO DE SOUSA VALENTE, ADRIANA GALICIANI MARTINELLO VALENTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MARANELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA e KIM MONSORES OSAKI contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (id. 62700659 do processo originário) que, nos autos da ação cominatória c/c com indenizatória por danos morais no 07133528-90.2020.8.07.000, ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MARANELO e outros, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na limitação da realização de obras nos apartamentos 201 e 203, “(...) proibindo-as nas segundas, quartas e quintas-feiras, em todas as semanas quando a requerente Dr. Jordanna ministra aulas na Faculdade de Medicina, de seu apartamento 202 com videoconferência com os acadêmicos, com definição também de que em semanas alternadas amplie a restrição para mais um dia na semana (terças ou sextas-feiras), a oportunizar que os requerentes médicos possam realizar as teleconsultas com seus pacientes, sem que os barulhos os importunem durante a realização do trabalho, tudo para garantia do sossego, saúde mentale direito de vizinhança (...)” (id. 62674044, p. 16, do processo originário). Irresignados, os autores interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 15980119, p. 1/28), argumentam que a decisão agravada teria privilegiado o direito de propriedade em detrimento do direito à vida, à saúde, à moradia, ao trabalho e à privacidade, violando o princípio da proporcionalidade diante do que entendem caracterizar conflito de direitos fundamentais que deveria ser solucionado mediante juízo de ponderação. Nesse sentido, narram que os apartamentos 201 e 203 estariam realizando obras que prejudicam o sossego e atrapalham o exercício da sua profissão que, em período de quarentena, estaria sendo exercida em casa mediante videoconferência. Destacam, ainda, que os funcionários da obra estariam circulando nas dependências no condomínio sem a utilização de máscaras, contrariando recomendações de prevenção à disseminação do COVID-19. Asseveram que a mesma situação teria ocorrido no prédio vizinho e que, promovida demanda judicial com pretensão semelhante, a antecipação de tutela teria sido deferida pelo Juízo singular, o que, no seu entendimento, caracterizaria precedente favorável à sua tese. Sublinham que a síndica do condomínio recomendou que resolvessem a situação diretamente com os proprietários, os quais teriam declinado as tentativas de conciliação extrajudicial. Discorrem sobre medidas implementadas pelos Governos e recomendações da Organização Mundial da Saúde relacionadas ao isolamento social como forma de reduzir a propagação e o contágio do coronavírus. Salientam que os proprietários dos dois imóveis em obras integram o Conselho de Obras do Condomínio, sugerindo, assim, conflito de interesse na administração condominial para a solução da questão. No tocante ao pedido de natureza liminar, destacam dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que dariam amparo à sua tese, o que evidenciaria a probabilidade do direito, e que o risco de proliferação do COVID-19, assim como os prejuízos ao sossego e à sanidade física e mental, caracterizariam o perigo de dano. Assim, requerem o deferimento de antecipação de tutela recursal a) para que as obras nos apartamentos 201 e 203 “(...) funcionem 1 (um) dia em uma semana e 2 (dois) dias em outra, tendo obra nas terças-feiras ou sextas-feiras, em cronograma disponibilizado ao condomínio (...)”; b) para que os seus proprietários “(...) não deixem trabalhadores e nem entregadores vinculados á suas obras circularem nas áreas comuns nos dias de não realização das obras assim definidos na alínea anterior, e naqueles em que estiverem autorizados, ordenar que façam uso de máscaras e demais normas de saúde pública (...)”; e c) para que o condomínio “(...) deixe de proteger as obras no edifício e ao contrário posicione-se em defesa dos requerentes, fiscalizando a devida aplicação da ordem judicial, impedindo as obras e entregas de matérias nos dias que restarem fixados a não trabalharem (segundas, quartas e quintas-feiras de todas as semanas, e terça ou sexta em semanas alternadas), impedindo a circulação de trabalhadores nas áreas comuns. Nos dias em que estiverem autorizadas as obras fiscalizar para que façam uso de máscaras e demais normas de saúde pública tudo durante a vigência da Lei Federal do Estado de Emergência da Covid-19 – Lei Federal 13.979 de 6/2/2020), aplicando multas aos condôminos responsáveis, se necessário for (...)”. Pugnam, ainda, pela aplicação de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Preparo (id. 15980120 e id. 15980122). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019 do diploma adjetivo, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, tratando-se de genuína hipótese de tutela de urgência. No caso dos autos, os autores/agravantes requerem o deferimento da medida, em suma, para regulamentar a realização de obras nos apartamentos vizinhos e para determinar aos seus proprietários, assim como ao condomínio, que fiscalizem a utilização de equipamentos de prevenção à disseminação do coronavírus pelos trabalhadores da empreitada. A despeito do extenso arrazoado deduzido no recurso, entendo, a partir de um juízo preliminar de cognição, que os requisitos necessários ao deferimento da tutela diferenciada não se fazem presentes. Em primeiro lugar, embora os recorrentes defendam a necessidade de realização de um juízo de ponderação entre os direitos fundamentais que titularizam e o direito de propriedade titularizado pelos réus/agravados, entendo, nesse momento processual, que a questão deve ser analisada a partir das regras jurídicas aplicadas ao caso concreto. Na hipótese, como bem destacou o magistrado singular, as medidas de prevenção ao contágio e à disseminação do COVID-19 estão regulamentadas, no âmbito desta unidade federativa, pelo Decreto no 40.583/20, que em seu artigo 3o não prevê a suspensão de atividades relacionadas à construção civil. De fato, como os recorrentes defendem a prevalência dos seus interesses à luz da supremacia da Constituição sobre decretos governamentais, é necessário destacar que a competência dos Estados para cuidar da saúde decorre do próprio texto constitucional, não tendo sido apresentados quaisquer argumentos que mitigassem a regularidade formal ou material das diretrizes que vêm sendo expedidas pelo Governo local. E mesmo nesse caso, não se pode ignorar que as medidas restritivas voltadas a prevenção da disseminação da doença causada pelo vírus COVID-19 estão sendo analisadas gradativamente, nesta unidade da Federação, por um Grupo Executivo formado para esse fim, levando em consideração questões técnicas e científicas para tomada de decisão. Lado outro, no âmbito do condomínio as questões relacionadas à realização de obras nas unidades autônomas devem observar o que dispõe o regimento e suas normas internas regulamentadoras, não havendo nos autos fundamentos que justifiquem uma intervenção judicial dotada de precariedade sem que antes seja oportunizado o devido contraditório. De igual modo, o Poder Público dispõe de autoridades administrativas com a atribuição de fiscalizar a observância da obrigatoriedade de utilização de máscaras prevista no Decreto no 40.648/2020, cuja violação, inclusive, pode acarretar, em tese, infração de medida sanitária prevista no artigo 268 do Código Penal. Ou seja, também descabe intereferência do Poder Judiciário se não demonstrada conduta desidiosa ou ilegalidade na atuação de autoridades administrativas competentes para o exercício de tal atribuição. Enfim, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada não se fazem presentes, não havendo fundamentos que possam justificar, nesse momento processual, a modificação do entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora